Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ADITAMENTO. PEDIDO. MÉRITO. PENSÃO. MORTE. REFORMA. PREVIDÊNCIA. EMENDA. CONSTITUCIONAL. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. COMPANHEIRA. POLICIAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. UNIÃO. ESTÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROIBIÇÃO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCARACTERIZADA.
1. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. O uso da expressão pensão alimentícia, em vez de pensão por morte, configura mero erro material.
2. O regime constitucional transitório aplicável ao benefício de pensão por morte de policial civil do Distrito Federal é aquele do art. 23, caput e §§ 1o a 7o, da Emenda Constitucional n. 103/2019, até que seja editada a lei prevista no art. 40, § 7o, da Constituição Federal.
3. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei n. 8.213/1991.
4. A companheira que recebia pensão de alimentos como dependente do servidor aposentado tem direito à pensão por morte nos mesmos moldes do tratamento dispensado ao cônjuge divorciado ou separado.
5. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
6. Remessa necessária e apelação do D. F. desprovidas. Apelação de M. D. M. provida.